Tribunal: TJMT
Processo: 1014427-65.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014427-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA - CNPJ: 07.175.357/0001-50 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), THALLES DANTAS ROMAO - CPF: 479.088.311-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO – EXTINÇÃO DA DEMANDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO ARBITRADOS – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

“
Na forma da jurisprudência do STJ, a aprovação e a homologação do plano de recuperação judicial promovem a novação das dívidas derivadas de créditos concursais, habilitados ou não, impondo, por consequência, a extinção das execuções em curso em face da empresa recuperanda (...)”
(AgInt no AREsp n. 2.405.145/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

A pretensão de afastamento de condenação em honorários de sucumbência não arbitrados na decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso no ponto específico.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014427-65.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, de extinção do feito com relação à executada TERRA NOVA AGROINDÚSTRIA LTDA., nos termos dos artigos 49 e 59 da Lei nº 11.101/2005 c/c com artigo 485, VI e 924, II do CPC e determinação de continuidade do feito em desfavor do devedor THALLES DANTAS ROMÃO.

O agravante relata que se trata na origem de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 31.03.2017, ao argumento que a executada firmou perante a exequente a Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro n. 785598, no valor financiado de R$ 179.100,00 para pagamento em 12 (doze) parcelas, cada qual com o valor de R$ 17.186,23, com o primeiro vencimento em 02/05/2017 e o último vencimento em 02.04.2018.

Cita que a agravada se encontra inadimplente desde a 11ª prestação vencida em 28.02.2018, constituindo-se em mora, ocasionando o vencimento antecipado do pacto; narra que foi apresentada pela agravada uma comunicação que está em recuperação judicial.

Menciona que a Magistrada incorreu em equivoco, uma vez que o artigo 6° da Lei 11.101/2005 dispõe que o deferimento da recuperação judicial suspende o curso das ações; pretende, em caso de não acolhimento do recurso, pelo não arbitramento de honorários recursais.

Requer o provimento do presente recurso, a fim de reformar a decisão agravada para que seja determinada suspensão da execução em face da empresa TERRA NOVA AGROINDÚSTRIA LTDA.

Em contrarrazões a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, Procurador de Justiça, não se manifestou, ante ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em breve resumo, alega o agravante que após a informação de deferimento do processamento da recuperação judicial da agravada (
nº 1002774-70.2018.8.11.0002) em 23 de abril de 2018, a Magistrada incorreu em equivoco, uma vez que o artigo 6° da Lei 11.101/2005 dispõe que, o deferimento da recuperação judicial suspende o curso das ações.

Em suas contrarrazões a agravada juntou o
Plano de Recuperação Judicial, apresentado nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 1002774-70.2018.8.11.0002 e sua homologação pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos termos do artigo 58, da Lei n.º 11.101/05, na data de 27.01.2023.

Na decisão agravada a Magistrada mencionou que
o crédito discutido foi arrolado no processo de recuperação judicial pelo credor, tratando-se, portanto, de crédito concursal.
E, na decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial, a Magistrada também decidiu:

“Em virtude do controle de legalidade, RETIFICO os itens a respeito da NOVAÇÃO, de modo à aprovação do plano ensejar apenas a extinção das ações em desfavor da recuperanda, sem alcance aos direitos creditícios em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, bem como TORNO INEFICAZ a previsão para supressão de todas as garantias, sem consignar a necessidade do consentimento do seu titular, inclusive dos ausentes no ato assemblear.
”

Não há o que alterar na decisão agravada. Firme nos precedentes do eg. Superior Tribunal de Justiça, os efeitos da novação, gerada pela aprovação do plano de recuperação judicial, atingem todos os créditos concursais – habilitados ou não –, impondo-se a extinção das execuções (de créditos concursais) em curso, e não apenas a sua suspensão.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRESA DEVEDORA SOB RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Na forma da jurisprudência do STJ, a aprovação e a homologação do plano de recuperação judicial promovem a novação das dívidas derivadas de créditos concursais, habilitados ou não, impondo, por consequência, a extinção das execuções em curso em face da empresa recuperanda. 2. Acórdão reformado. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial
”. (AgInt no AREsp n. 2.405.145/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

“
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ENTINÇÃO. NOVAÇÃO 'SUI GENERIS'. DECISÃO MANTIDA. 1. A aprovação do plano de recuperação, e a posterior homologação pelo juízo competente, resulta na extinção das execuções individuais até então propostas contra a recuperanda. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no REsp n. 1.884.417/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. EFEITOS DA NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRA A EXECUTADA RECUPERANDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Configura omissão a ausência de debate acerca de ponto controvertido, cuja apreciação tem o potencial de interferir no resultado do julgamento. 2. Ausência de debate quanto aos efeitos da novação sui generis operada em razão da homologação da recuperação judicial que se irradiam sobre as execuções individuais promovidas contra empresa recuperanda. 3. As execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, em razão da impossibilidade de seu prosseguimento no juízo comum, mesmo em caso de inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executaria a obrigação específica constante no novo título judicial ou se decretaria a falência. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos”
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.321.912/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.)

Por fim, o agravante aduz que “
não se faz justa ou jurídica a condenação da instituição financeira ao pagamento dos consectários sucumbenciais, mormente pela extinção da ação executiva tão somente contra o devedor principal em decorrência de sua falência”.
Todavia, na decisão agravada não há fixação/condenação em honorários de sucumbência, impondo-se o não conhecimento do recurso no ponto em questão.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso e na parte conhecida o DESPROVEJO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024